Tribunal: TJDFT
Processo: 0733564-85.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733564-85.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MARIO BATISTA RECORRIDOS: RICARDO DE SOUSA, REGINALDO DE SOUSA, VERA DE CARVALHO JATOBA E SOUSA, ROBERTO DE SOUSA, MARLENE MARIA DE SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS. FIDELIDADE AO TÍTULO JUDICIAL. PARTILHA DE BENS. PROVEITO ECONÔMICO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.No caso, o título judicial já está formado e o cumprimento tem por base sentença transitada em julgado. Incabível ilações ou interpretações para ampliar obrigações ou direitos das partes que não foram expressamente consignados no título. 2.Ressalta-se que a jurisprudência deste Tribunal entende que não há proveito econômico na partilha de bens após a dissolução do casamento, pois a sentença apenas declara o percentual que cabe a cada consorte sobre o monte e conforme o regime de casamento escolhido. Enfim, apenas se divide o que já se tem ou possui, não se cria direitos ou obrigações outras. 3.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente alega que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o e 1.022, incisos I e III, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 85, §2o, do CPC, pois deixou de reconhecer a natureza condenatória da sentença executada nesses autos. Requer incidência dos honorários advocatícios sobre o valor da adjudicação de um dos imóveis objeto da lide. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese de ofensa ao artigo 85, §2o, do CPC, sustentada pelo recorrente, foi devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023